Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-73.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003489-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHELE ROGERIA DELFINO - CPF: 093.463.816-04 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO PERBELINI ROSA - CPF: 098.288.921-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO - CPF: 010.284.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO CELULAR; ORIGEM LÍCITA; DESINTERESSE AO PROCESSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO –
INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO –
INTERESSE AO PROCESSO

-
RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMG
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento da restituição fundamentada no interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado.

“A
s coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
”
(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003489-73.2022.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

MICHELE ROGERIA DELFINO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MICHELE ROGERIA DELFINO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente nº
1003489-73.2022.8.11.0002
, que indeferiu a restituição do a
parelho celular Iphone, 12 “pró max”, 128gb, Imei 356714116179850, apreendido na posse de Eduardo Perbelini Rosa
, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas– art. 33 da Lei 11.343/2006
(ID 129925269).

A apelante sustenta ser legítima proprietária do celular, o qual teria origem lícita

e não interessa ao processo
.

Requer o provimento para restituição do aparelho celular (ID 167114168).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 167114174).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – APARELHO CELULAR APREENDIDO EM CONTEXTO DE SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Impossibilidade – Dúvidas quanto à real propriedade do bem – Bem apreendido em poder do namorado da apelante, o que aponta indícios de utilização de sua utilização na prática delitiva – Interesse de manutenção no processo, para investigação. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 167453181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do aparelho celular.

Em 24.1.2022, os policiais militares Deyner Simões da Silva e Jefferson Rondon de Oliveira, em patrulhamento pelo bairro Nova ronteira, se depararam com um veículo Pálio, branco, placa PUP-1H53,
“onde o motorista ao avistar a equipe policial demonstrou nervosismo”
; o veículo estava sendo conduzido por EDUARDO PERBELINI ROSA e, durante a busca veicular, foi localizado, no interior do veículo, um tablete de cocaína, pesando 3.027,75kg (três quilogramas vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas), sendo apreendido, inclusive,
“01(um) unidade(s) Celular da Marca Iphone Cor Azul Câmera Trincada Com Capa Protetora Cor Rosa;, Código de Apreensão 1a39b apreendido(a) em posse de EDUARDO PERBELINI ROSA”
.

Em 25.1.2022, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à EDUARDO PERBELINI ROSA (PJe 1001827-74.2022.8.11.0002).

Em 2.5.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante com a seguinte fundamentação:

“
O pedido da Defesa, neste momento, não comporta acolhida. No caso dos autos, verifica-se que, por ora, a devolução do aparelho celular encontra óbice no interesse processual, revelando-se, neste momento, prematura, necessitando de uma análise mais profunda, a qual se dará com a prolação da sentença, já que os bens apreendidos também estão sujeitos a eventual perdimento. Quer dizer, como sequer se iniciou a instrução processual para apuração dos fatos narrados na denúncia, não há como concluir, de antemão, que o aparelho celular não foi utilizado no crime ou que não é fruto de tal atividade ilícita. Ademais, ainda que fosse o caso, no Termo de Apreensão não há descrição completa do bem, o que torna inviável concluir que o “Celular da Marca Iphone Cor Azul Câmera Trincada Com Capa Protetora Cor Rosa”, realmente se trata daquele aparelho celular descrito no recibo de ID. 75411975. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 118 do CPP, INDEFIRO o pleito de ID. 75411967.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 129925269)

O inquérito policial ainda não foi concluído
, sopesada a data do
relatório deste recurso [17.7.2023].

Pois bem.

O indeferimento da restituição do aparelho celular
Iphone, 12 pro max, 128gb, imei 356714116179850,
está fundamentado no seu interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado.

No caso, o celular
seria usado por
Eduardo Perbelini Rosa [
namorado da apelante
], preso por tráfico e drogas, na posse de drogas e do referido aparelho,
“de modo que o aparelho celular pode conter informações acerca da suposta traficância exercida pelo namorado da apelante e o comparsa deste”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 167453181).

Considerada a aparente utilização do bem no tráfico de drogas, reconhece-se, neste momento, o interesse processual na sua apreensão, de modo que mostra-se impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas], pois
“a
s coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
”
(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023